Tribunal: TJMT
Processo: 1034806-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034806-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), TIAGO JULIANO - CPF: 316.222.618-01 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAINARA MELO DE JESUS - CPF: 061.632.741-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia ou aplicação de cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) falta de fundamentação em pressupostos da prisão preventiva; 2) condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia cautelar; 3) o paciente seria usuário de drogas; 4) aplicabilidade das cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, bem como pelo risco de reiteração delitiva em razão do paciente responder outra ação penal também por tráfico de drogas.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão quando presente pressuposto da custódia preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, em razão dos reflexos difusos à saúde e à segurança pública.

“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017."

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas, porque o paciente reincidiu na prática de crime de mesma natureza, demonstrando a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem
DENEGADA
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº. 174102/RS;

STJ
, HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019; STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016.

TJMT

HC nº 1007616-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 3ª Câmara Criminal, j. 11.7.2019;

HC nº 1001131-92.2022.8.11.9005, rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023;

HC nº 1026576-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023;

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXV, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Tiago Juliano
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 256944178).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 14 de setembro de 2024, juntamente com Rainara Melo de Jesus, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pelo fato de o paciente possuir maus antecedentes, concluindo pela possibilidade de reiteração delituosa)
.

O impetrante alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois a ação que o beneficiário responde em outra Comarca não foi julgada, bem como foi preso, portanto 01g (um grama) de “crack”, o que demonstra ser usuário.

Argumentou que o paciente e sua esposa são usuários de drogas, inclusive pela quantidade de droga apreendida (30 g de cocaína), bem como ficou internado por dependência química no Centro Terapêutico Divina Providência de 02 de janeiro de 2018 a 02 de agosto de 2018.

Asseverou que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, além da pequena quantidade da substância entorpecente localizada com o paciente.

Afirmou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (id. 256944178). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 257553675.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 259761680.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 260318652), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação ao mesmo fim – Prisão flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tiago Juliano
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 256944178).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 14 de setembro de 2024, juntamente com Rainara Melo de Jesus, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pelo fato de o paciente possuir maus antecedentes, concluindo pela possibilidade de reiteração delituosa)
.

O impetrante, em resumo, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP), além da pequena quantidade de substância entorpecente localizada com o paciente.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 14 de setembro de 2024, na audiência de apresentação (id. 256947153), nos seguintes termos:

“...
Vistos etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
TIAGO JULIANO
e
RAINARA MELO DE JESUS
, já qualificada nos autos, presa no dia 14 de setembro de 2024, às 19h27min, pela suposta prática dos crimes previstos no o artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como interrogatório dos indiciados, assinados por todos. Consta, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade.

Pois bem.

Segundo consta dos autos, em suma, a equipe de investigação da Policia Civil estava em diligências para localizar o indivíduo suspeito de cometer uma série de furtos na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como recuperar os produtos furtados.

Ocorre que, durante o curso das investigações, os agentes receberam a informação de que os produtos subtraídos estavam sendo trocados por substâncias entorpecentes no local conhecido como "Boca da Cris", em tese, ponto amplamente utilizado para a comercialização e consumo de drogas.

Ademais, narra o Auto de Prisão em Flagrante que a equipe dirigiu-se ao local e, durante a apuração com alguns usuários de entorpecentes que se encontravam ali, foi surpreendida pela chegada de um casal, os quais foram identificados como Tiago Juliano e Rainara Melo de Jesus.

Ato contínuo, ao adentrarem o imóvel, foram imediatamente abordados pelos policiais, durante a revista pessoal, foi encontrado dentro de um maço de cigarros, que estava na bolsa de Rainara, uma porção considerável de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma quantia em espécie de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em notas de baixo valor, consoante observa-se pelo Termo de Apreensão anexado ao ID: 169126146.

Descreve, por fim, que ao serem questionados sobre o que faziam no local, ambos os custodiados afirmaram que estavam ali para buscar roupas, alegando estarem hospedados no Hotel Belagio. Além disso, os usuários que se encontravam na residência informaram à equipe que, naquele momento, não havia drogas no local, o que corrobora o fato de que Tiago supostamente estaria no local para abastecê-lo com entorpecentes.

Em razão desses fatos, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Tiago Juliano e Rainara Melo de Jesus, pelos delitos do artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).

Vieram aos autos o laudo preliminar de constatação das substâncias apreendidas, que apontou positivo para a presença de
“(...) análoga à pasta base de cocaína [...] CONSTATA tratarem-se de substâncias entorpecentes assim classificadas pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (...) sic; ”
, conforme consta no Laudo Pericial carreado ao ID: 169126154.

DA CUSTODIADA RAINARA MELO DE JESUS :

...

Além disso, a custodiada não possui antecedentes criminais, assim, tal fato da deve ser valorado para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021) e possui filhos menores de 12 anos. Dessa forma, é de rigor a colocação da custodiada em liberdade provisória com recolhimento domiciliar.

TIAGO JULIANO:

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus comissi delicti”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum libertatis”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja
“fumus comissi delicti”
, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, o Auto de Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o
“periculum libertatis”
, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312., diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelo custodiado.

Resta pacificado que:
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da difusão da droga na sociedade, pois há grande probabilidade do custodiado, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas.

In casu,
o custodiado responde pelo mesmo delito na Comarca de Araçatuba/SP – Autos nº 1501745- 77.2020.8.26.0603
. Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Logo, também anoto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos:

...

Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame,
na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona
, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes.

De outro norte, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Outrossim, apesar da defesa afirma que o acusado é usuário, como se sabe
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017."

Ainda, vale anotar que embora a defesa alegue que a quantidade de entorpecente apreendido seja relativamente pequena, tal fato não descaracteriza a suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos. 282, I e II, e § 6º, 310, III, 319, e 321, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante e
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a custodiada
RAINARA MELO DE JESUS
, com recohimento domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, CPP.

No mesmo ato,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
TIAGO JULIANO
, brasileiro, convivente, portador do CPF: 316.222.618-01 e RG: 40302024 SSP/SP, e natural de Araçatuba/SP, nascido em 08/02/1985 filho de Valéria Juliano.

CUMPRA A SECRETARIA, COM URGÊNCIA, AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

EXPEÇA-SE
Alvará de Soltura em favor da custodiada
RAINARA MELO DE JESUS
, salvo se por outro motivo estiver preso.

EXPEÇA-SE
o mandado de prisão preventiva de
TIAGO JULIANO
, com a regularização junto ao BNMP...”
(id. 256947153).

Nas informações a autoridade apontada como coatora destacou que em 16 de dezembro de 2024, ratificou o recebimento da denúncia, afastando as preliminares arguidas, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2025 e reanalisou a necessidade da prisão preventiva, sendo mantida nos seguintes termos:

“Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de RAINARA MELO DE JESUS e TIAGO JULIANO, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID: 171210703).

Determinou-se a notificação dos denunciados para a apresentação de defesa prévia (ID: 171227497).

Notificados, os denunciados apresentaram defesa prévia. Em suma, o acusado Tiago reservou-se no direito de apreciar o mérito em sede de alegações finais.

Por outro lado, a defesa de Rainara, alegou em preliminar a ilegalidade da prisão, tendo em vista o ingresso em domicílio sem autorização judicial, bem como a declaração de nulidade das provas colhidas. Quanto ao mérito, reservou-se ao direito de se manifestar em sede de alegações finais (ID: 131418339).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da preliminar diante da legalidade da prisão em flagrante e, no mérito, pelo prosseguimento do feito (ID: 178168199).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. DA PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - RAINARA MELO DE JESUS

...

4. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua m1anutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Intimem-se.

Expeça-se o necessário”.

Nesse contexto, em que pese às alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz
“a quo
” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
responde por outra ação pelo mesmo delito na Comarca de Araçatuba/SP (Autos n. 1501745-77.2020.8.26.0603)
.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração na prática de crimes constitui
“motivo idôneo para a custódia cautelar”
a fim de preservar a ordem pública (STF, HC nº 135105/SP -Relator: Min. Cármen Lúcia - Segunda Turma - 6.9.2016).

Desse modo,
não se visualiza o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna,
se justificada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, sobretudo pela possibilidade de reiteração criminosa.

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ainda,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017."

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Tiago Juliano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025